Tribunal: CARF
Processo: 10183.721769/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721769/2010-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.861 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
RECEITA BRUTA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA NO PRODUTOR. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
PELO DISTRIBUIDOR. POSSIBILIDADE.
A partir de 1o.8.04, com o advento da Lei 10.865/04, especificamente os arts.
21 e 37, as receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a venda de produtos
monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração a que
esteja vinculada a pessoa jurídica.
O sistema de tributação monofásica na etapa anterior - produtores - não
interfere no regime de apuração não cumulativa a ser observado pela pessoa
jurídica envolvida na etapa seguinte por distribuidores, atacadistas e varejistas.
Sendo possível o desconto de créditos das contribuições não cumulativas pelo
distribuidor ou varejista na venda de produtos sujeitos ao regime de cobrança
concentrada no produtor ou importador, desde que a os custos e despesas sejam
decorrentes de eventos passíveis de constituição de crédito, nos termos e
limites legais de que tratam as Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Ou seja, sobre os custos e despesas inerentes aos produtos, ainda que sejam
atrelados aos produtos sujeitos ao regime monofásico, são custos decorrentes
de contratação de prestação de serviços de pessoa jurídica que, por sua vez,
observa a sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins - o que, sendo a
natureza do serviço, por exemplo, passível de constituição de crédito não
cumulativos, nos termos das Leis 10.833/03 e 10.637/02, tais custos estariam
aptos para a constituição de crédito das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra a ementa e conclusões da COFINS ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721769/2010-06
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (relator), Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rêgo, que deram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama –Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3302-003.140, de 26/04/2016, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao
julgamento nesta fase recursal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
RECEITA
BRUTA
REVENDA
DE
COMBUSTÍVEIS.
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA NO PRODUTOR. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PELO
DISTRIBUIDOR. POSSIBILIDADE.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de apuração
cumulativa e não cumulativa da Cofins. A partir de 1o/8/2004, com a entrada em vigor
do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a
venda de produtos monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração
a que a pessoa jurídica esteja vinculada.
É permitido o desconto de créditos da não-cumulatividade vinculados à receita auferida
pelo distribuidor ou varejista na venda de combustíveis sujeitos ao regime de cobrança
concentrada no produtor ou importador (regime monofásico), observadas os limites e
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

restrições legais, especialmente a de que trata a alínea "b" do inciso I do artigo 3o da Lei
no 10.833/2003, conforme Solução de Consulta Cosit no 218/2014.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergências, quanto ao aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de
bens (mercadorias) para revenda, sujeitas ao regime de tributação monofásica, alegando, em
síntese, que a revenda de combustíveis derivados de petróleo, gasolina e óleo diesel, e de álcool
carburante não geram créditos das contribuições passíveis de descontos dos valores calculados
sobre o faturamento mensal; as receitas de vendas de combustíveis derivados de petróleo,
gasolina e diesel, estão sujeitas à alíquota de 0,0 % (zero por cento), assim, o aproveitamento de
créditos sobre os custos de suas aquisições está expressamente vedado, nos termos do art. 3o,
inciso III, alínea “b”, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 1882-e/1884-e, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão da Câmara Baixa, do recurso especial da Fazenda Nacional e
do despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou suas contrarrazões, pugnando,
preliminarmente, pelo seu não conhecimento, sob a alegação de que não atendeu aos
pressupostos dos §§ 9o e 11, do art. 67 do RICARF, e também de que o paradigma apresentado
tratou de caso distinto daquele decidido no acórdão recorrido; e, no mérito, o seu desprovimento,
mantendo-se a decisão do Colegiado da Câmara.
Em síntese é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Ao contrário do entendimento do contribuinte, o recurso especial da Fazenda
Nacional atendeu ao disposto nos dos §§ 9o e 11, do art. 67 do RICARF. No recurso especial, às
fls. 1874-e, a Fazenda Nacional reproduziu a ementa do acordão no 3102-002.156, apresentado
como paradigma, atendendo ao disposto naqueles parágrafos. Também, o paradigma apresentado
tratou da mesma matéria em discussão no recurso especial, aproveitamento de créditos sobre
aquisições de produtos sujeitos ao regime de tributação concentrada.
Assim, rejeito as suscitadas preliminares contra o conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional e, consequentemente, o conheço.
A matéria em discussão nesta fase recursal restringe-se ao aproveitamento de
créditos do PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, sobre os custos de aquisições de
combustíveis, gasolina e óleo diesel revendidos, cujas receitas estão sujeitas à tributação
concentrada/monofásica, nas refinarias e/ ou nos importadores.
No acórdão recorrido, o Colegiado da Câmara Baixa reconheceu o direito de o
contribuinte descontar/aproveitar créditos do PIS e da COFINS, conforme segue:1) janeiro/2006
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

a abril/2008, junho/2008 a março/2009, junho/20009 a dezembro/2009; e, 2) álcool carburante,
períodos de outubro/2008 a março/2009, junho/2009 a dezembro/2009.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2033, vigente à época dos fatos geradores dos
lançamentos em discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...);
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
Já o art. 2o, §§ 1o e 1o-A do art. 2o, assim dispunham:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I – nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações
posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de
gás natural;
(...).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no caput e no § 4o do art. 5o da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(...).
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...);
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
Já o art. 2o, §§ 1o e 1o-A do art. 2o, assim dispunham:
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I – nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações
posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de
gás natural;
(...).
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no caput e no § 4o do art. 5o da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(...).
Ora, segundo os dispositivos legais citados e transcritos acima, as receitas
decorrentes da revenda de gasolina comum, óleo diesel e álcool carburante não estão sujeitas às
alíquotas próprias do regime não cumulativo, 1,65 % e 7,60%, respectivamente, para o PIS e
COFINS, mas a alíquotas específicas previstas na legislação.
Assim, como as receitas da revenda desses produtos não estão sujeitas às
contribuições nas alíquotas previstas nos dispositivos citados e transcritos, não há amparo legal
para descontar/aproveitar créditos sobre os custos de suas aquisições.
O objetivo principal desta técnica é o mesmo da substituição tributária “para a
frente”, bastante adotada pelo ICMS (até o foi para as contribuições, em alguns casos), que é o
de facilitar a arrecadação e a fiscalização, em cadeias nas quais há poucos
produtores/importadores, diversos distribuidores e inúmeros varejistas, como é o caso dos
combustíveis, dos medicamentos, dos produtos de higiene e limpeza pessoais, perfumes e outros.
Que estes revendedores não possam tomar créditos sobre os produtos comercializados é mais que
óbvio, e isto nem mais se discute, mas possibilitar que eles o façam sobre despesas tais como
frete e armazenagem leva à necessidade de que se fiscalize, da mesma forma, toda a cadeia,
subvertendo a lógica buscada pelo legislador que concebeu a tributação concentrada (termo mais
tecnicamente apropriado que “monofásica”, já que as operações subsequentes são tributadas,
ainda que à alíquota zero).
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Primeiramente, peço vênia ao ilustre conselheiro relator, que tanto admiro, para
expor o entendimento que prevaleceu na sessão de julgamento quando da rediscussão da matéria
trazida em Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional – qual seja, a que insurgiu com a
discussão acerca do reconhecimento ou não de que os valores de revenda de gasolina, óleo diesel
e álcool para fins carburantes deveriam ser considerados, a partir da edição das Leis 10.865/04
(gasolina e óleo diesel) e 11.727/08 (álcool etílico hidratado carburante – AEHC), malgrado o
regime concentrado de tributação (monofásico), como receitas submetidas ao regime em que se
insere o contribuinte (não-cumulatividade), possibilitando o creditamento em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas.

Vê-se que essa matéria não é nova no colegiado, o que adiantamos o voto por
negar provimento ao recurso especial, mantendo incólume a decisão recorrida – o que, para
melhor elucidar, transcrevo parte do voto constante em acórdão na parte que interessa (Grifos
meus):
“[...]
Entretanto, a Lei no 10.865/2004, de abril/2004, alterou ambas as leis,
excluindo do inciso IV do §3o do artigo 1o, todas as receitas de venda
de produtos concentrados, remanescendo apenas o álcool para fins
carburantes, ao mesmo tempo que inseriu o §1o
no artigo
2o, cujos incisos
referem-se às alíquotas
das incidências monofásicas,
mantendo incólume o inciso VII, "a" do artigo 8o (ou 10 da Lei no 10833/2003),
o qual exclui
da incidência não-
cumulativa as receitas referidas no inciso IV do §3o do artigo 1o.
Conclusão: todas as receitas de venda de produtos concentrados foram
inseridas
na
incidência não
cumulativa, à exceção da venda de álcool para fins carburantes.
Esta
inclusão ocorreria a partir de agosto/2004, com adoção antecipada do
regime de incidência não cumulativa para maio/2004, por opção, nos
termos definidos pela RFB, de acordo com o artigo 42 da Lei 10865/2004:
Art. 42. Opcionalmente, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que
aufiram receitas de venda dos produtos de que tratam os §§ 1o a 3o e 5o a 9o
do art. 8o desta Lei poderão adotar, antecipadamente, o regime de incidência
não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
A Lei no 10.865/2004 promoveu adequações na legislação, como o
estoque
presumido
dos insumos
utilizados para fabricação dos monofásicos, §7o do artigo
12
da
Lei
10637, conferindo tratamento similar ao estoque de abertura da mudança do re
gime cumulativo
Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

para o não cumulativo; a revisão das alíquotas concentradas, artigos 21 (alteran
do o 49, 51 e 52
da Lei 10833), 22 (lei 9718), 23 (lei 9718), 34 (Lei 10147), 36 (lei 10485) e, in
cluindo o §1o no artigo 2o das leis 10637 e 10833, trazendo para a
"forma" do artigo 2o a apuração do débito
relativo a estas receitas e alterando o inciso I do artigo 3o. Por fim, a Lei no
11.727/2008
efetuou
alterações
similares
à
Lei
no
10.865/2004, desta feita, revogando o inciso IV do §3o do artigo 1o (que soment
e se referia às
vendas de álcool), acrescendo o §1o-
A no artigo 2o para tratar da alíquota, revogando a alínea "a" do inciso VII
do artigo 8o (artigo 10 na Lei no 10.833/2003) e alterando as alíquotas
concentradas do artigo 5o da Lei no 9.718/98, trazendo o último produto
sujeito à tributação concentrada para o regime não cumulativo.
Concluise, assim, que para se definir a natureza da receita, se cumulativa ou
não, deve-
se verificar, em princípio, o rol disposto nos artigos 8o da Lei no 10.637/2002 e
10 da Lei no 10.833/2003. A inclusão neste rol leva a receita para o
regime cumulativo, seja por condição subjetiva (operadoras de planos de saúde,
instituições financeiras, determinadas sociedades cooperativas), seja por
condição objetiva, isto é, o tipo de receita auferida,
conforme os diversos incisos destes artigos.
Ressalta-se que a União tentou em dois momentos vedar a possibilidade da
apuração de créditos
por comerciantes atacadistas e varejistas de
bens
submetidas ao
sistema
concentrado ou monofásico, em relação aos custos, despesas e encargos vincul
ados às receitas
com a venda desses bens, por ocasião da edição das MPs no 413/2008 e 451/20
08, introduzindo
os §§ 14 e 22 no artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, na primeira tent
ativa, e os §§
15 e 23 do artigo 3o de ambas as leis, mas que não foram contemplados na conv
ersão de ambas MPs.
As tentativas foram com as seguintes redações:
MP 413/2008:
§ 14. Excetuam-se do disposto neste artigo os distribuidores e os comerciantes
atacadistas e varejistas das mercadorias e produtos referidos no § 1o do art.
2o desta Lei, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas, não se aplicando a manutenção de créditos de que trata o art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.” (NR)
MP 451/2008:
§ 15. Sem prejuízo da vedação constante na alínea “b” do inciso
I do caput, excetuam-se do disposto nos inciso II a IX do caput
os
Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

distribuidores e
os comerciantes
atacadistas e varejistas
das
mercadorias e produtos referidos no § 1o do art. 2o, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas com a venda desses
produtos. (Incluído
pela Medida Provisória
no
451,
de 2008)
É de se ressalvar que, nos termos do artigo 62, §122
da Constituição Federal,
o texto da MP manter-se-á integralmente em vigor até a sanção ou veto do
projeto de lei de conversão.
Assim, a vigência da MP 413/2008 ocorreu de 01/05/2008 a 23/06/2008, enqua
nto a da MP 451/2008 ocorreu de 01/04/2009 a 04/06/2009.
Em
razão
de
o
fato
gerador
das
contribuições ser mensal, tanto em relação ao débito quanto em relação ao créd
ito, a vedação
ao direito de creditamento deve ocorrer no período de maio/2008, abril/2009 e
maio/2009.
Confirmando o entendimento, a RFB editou a Solução de Consulta Cosit n
o 218/2014 com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CRÉDITO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO.
COMERCIANTE
VAREJISTA. O sistema de tributação monofásica não se confunde com os
regimes de apuração cumulativa e não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep. A partir de 1o/8/2004, com a entrada em vigor do art.
37 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a
venda de produtos monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime de
apuração a que a pessoa jurídica esteja vinculada. Assim, desde que não haja
limitação em vista da atividade comercial da empresa, a uma pessoa jurídica
comerciante varejista de gasolina (exceto gasolina de aviação) e óleo diesel
que apure a contribuição pelo regime não cumulativo, ainda que a ela seja
vedada a apuração de crédito sobre esses bens
adquiridos para revenda, porquanto expressamente proibida nos art. 3o, I, “b”,
c/c
art.
2o,
§
1o,
I
da
Lei
no
10.637,
de
2002,
é
permitido o desconto de créditos de que trata os demais incisos do art. 3o
desta mesma Lei, desde que observados os limites e
requisitos estabelecidos em seus termos. A receita da venda de gás natural
veicular (GNV) não sofre incidência monofásica da contribuição. Sujeita-
se
às
regras
da
cumulatividade ou da não cumulatividade aplicadas aos bens em geral, a
depender do regime a que esteja submetida a pessoa jurídica. No caso de
pessoa jurídica tributada em regime não cumulativo, as receitas de venda
desse produto sofrem incidência da contribuição à alíquota de 1,65%, com
a possibilidade de desconto dos créditos admitidos pela legislação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, art. 4o; Medida Provisória no
2.15835, de 2001, art. 42, I e Lei no 10.637, de 2002, art. 3o.
Em sua conclusão, estipulou que:
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

24.
À vista do exposto, propõe-se seja a presente consulta
solucionada respondendo-se a consulente que:
24.1 O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de
apuração cumulativa e não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins. A
partir de 1o/8/2004, com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37 da
Lei
no
10.865, de 2004, as receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a venda
de produtos monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime de
apuração a que esteja vinculada a pessoa jurídica. (grifos não originais)
24.2
Assim, desde que não haja limitação decorrente do
exercício
de
atividade comercial pela empresa, a uma pessoa jurídica comerciante
varejista de gasolina (exceto gasolina de aviação) e óleo diesel que
apure a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime
não cumulativo, ainda que a ela seja vedada a apuração de crédito sobre
esses bens adquiridos para revenda, porquanto expressamente proibida nos
art. 3o, I, “b”, c/c art. 2o, § 1o, I das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, é permitido o desconto de créditos de que trata
os demais incisos do art. 3o destas Leis, desde que observados os
limites e requisitos estabelecidos em seus termos.
[...]
Portanto, entendo possível o creditamento em relação às receitas de reven
das de gasolina e óleo diesel, já que em relação ao álcool para fins
carburantes
foi
acatada
sua
natureza não
cumulativa a partir de outubro/2008. A fiscalização glosou todos os
créditos vinculados às receitas sujeitas à tributação concentrada, inclusive
os
saldos
credores
em
31/12/2005,
conforme
o
item
2
das
Considerações Iniciais:
2. Os saldos de créditos de PIS e de Cofins em 31/12/2005, nos
valores de R$ 234.662,21 e de R$ 1.080.868,38, respectivamente,
não existem, à medida que se verifica nos Dacon de 2003 a 2005 que a receita
bruta se refere majoritariamente, a revendas de combustíveis (tributados
segundo
disposições
da
Lei
n°
9.718/1998), sem direito a créditos específicos ou por rateio;
Deve-se, inicialmente, devolver os saldos credores apurados em 31/12/2005,
decorrentes de 2003 a 2005, salientando que de janeiro de 2003 a julho de 2004
, não há direito a qualquer crédito vinculado à revenda de combustíveis, por ser
receita
sujeita
ao
regime
cumulativo. De agosto/2004 a dezembro/2005, há direito ao crédito apurado no
Dacon relativo
à revenda de gasolina e óleo diesel, mas não há direito ao crédito vinculado à re
venda de álcool
para fins carburantes, pois que sujeita ao regime cumulativo até setembro de 20
08. No período de 2006 a 2009, deve-se refazer o demonstrativo de efls. 250 a
253, recalculando o percentual de rateio, considerando o direito ao creditament
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

o vinculado às seguintes receitas nos seguintes períodos: Receita de revenda
de gasolina e óleo diesel (linha Gasol. /Diesel do demonstrativo): janeiro/2006
a abril/2008, junho/2008 a março/2009, junho/2009 a dezembro/2009; Receita
de revenda de álcool para fins carburantes (linha AEHC do
demonstrativo): outubro/2008 a março/2009, junho/2009 a dezembro/2009.
Nestes períodos, deve-se incluir os valores das referidas receitas no
numerador para efeito de apuração do novo percentual da linha "% Não cumul.
", aplicando o resultado sobre os valores apurados pela fiscalização nas
planilhas anexadas ao Termo de Intimação de 13/10/2010, de elas. 187 a 198.
Ressalta-se que a recorrente impugnou apenas genericamente o direito ao
custos e despesas de venda, sem entretanto trazer qualquer
comprovação de seu direito, ou seja, cópia dos lançamentos contábeis, docume
ntos fiscais, tec. ou mesmo especificar que créditos entende ter direito.
Assim, o direito ao creditamento se restringe à aplicação do percentual
recalculado sobre os créditos integrais de PIS e Cofins
apurados pela fiscalização nas planilhas referidas. Diante do exposto, voto
para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito ao
creditamento vinculado às receitas de revenda gasolina e óleo diesel, nos
períodos de janeiro/2006 a abril/2008, junho/2008 a março/2009, junho/2009 a
dezembro/2009, observada a devolução dos saldos credores em 31/12/2005, no
s termos acima delineados.”

Manifesto minha concordância com o decidido pelo colegiado a quo, por
entender que, a partir de 1o.8.04, com o advento da Lei 10.865/04, especificamente os arts. 21 e
37, as receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a venda de produtos monofásicos passaram a
submeter-se ao mesmo regime de apuração a que esteja vinculada a pessoa jurídica. Ou seja,
regime não cumulativo. Vê-se que a incidência monofásica na etapa anterior (produtores) não
interfere no regime a ser observado pela pessoa jurídica envolvida na etapa seguinte
(distribuidores, atacadistas e varejistas, por exemplo).

O que, por conseguinte, entendo ser possível o desconto de créditos das
contribuições pela sistemática não cumulativa sobre custos e despesas vinculados às receitas
auferidas pelo distribuidor ou varejista na venda de produtos sujeitos ao regime monofásico,
observados os limites e restrições legais. Ora, nessa linha, por exemplo, quanto aos custos
inerentes à aquisição desses produtos, ainda que sejam atrelados aos produtos sujeitos ao regime
monofásico, são custos decorrentes de contratação de prestação de serviços de pessoa jurídica
que, por sua vez, observa a sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins – o que, sendo a
natureza do serviço, por exemplo, passível de constituição de crédito não cumulativos, nos
termos das Leis 10.833/03 e 10.637/02, tais custos estariam aptos para a constituição de crédito
das contribuições. Reforça-se, assim, que todos os custos inerentes a venda desses produtos,
quando contratados serviços, por exemplo, de pessoa jurídica que efetivamente recolhe Pis e
Cofins – considerando que a natureza do evento está previsto na lei – pois as limitações devem
estar dispostas em lei, são passíveis de constituição e crédito das contribuições. Caso
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.721769/2010-06

entendêssemos, com a devida vênia, pela aplicação da sistemática de que “o acessório segue o
principal” para vedar qualquer constituição de crédito sobre custos e despesas atreladas ao
produto sujeito ao regime monofásico, e não somente ao produto em si, estaríamos
impossibilitando a aplicação da neutralização constitucional da tributação das pessoas jurídicas
que observam a sistemática não cumulativa e, ainda, quando tais eventos que geraram tais custos
estão dispostos em leis ordinárias como aceitáveis para a constituição de créditos das referidas
contribuições.

Percebe-se que tais custos são decorrentes de operações autônomas ao produto.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital